Tribunal: TJDFT
Processo: 0730516-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. GRAVIDADE DA LESÃO CARACTERIZADA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA EM RAZÃO DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA NÃO DEMONSTRADA. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITADO.
1. A modalidade qualificada do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, prevista no § 2o do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, pressupõe que o condutor: i) pratique a lesão corporal de natureza grave ou gravíssima e ii) esteja sob a "influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência". 1.1. Ausente o segundo requisito cumulativo elencado pela lei, não há se falar na forma qualificada do delito, mas sim na modalidade simples, prevista pelo caput do art. 303 do CTB.
2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama.